Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS E RESULTADO INSATISFATÓRIO. FATO E VÍCIO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes de alegadas queimaduras e de resultados insatisfatórios em tratamento de depilação a laser.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o laudo pericial produzido nos autos está eivado de nulidade, diante da alegação de contradição com as provas e da distância temporal entre os fatos e a perícia; (ii) se houve falha na prestação dos serviços de depilação a laser, configurando fato do serviço apto a gerar responsabilidade civil e dever de reparar danos morais; (iii) se os resultados obtidos no tratamento caracterizam vício do serviço, apto a justificar a restituição integral dos valores pagos; e (iv) se a condenação do apelante ao pagamento dos honorários periciais, adiantados pela parte vencedora, encontra respaldo nas normas do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia técnica foi realizada por profissional habilitada, com base em literatura científica atualizada e nos elementos constantes dos autos, respondendo de forma minuciosa aos quesitos formulados. Não foram apontados vícios metodológicos. O decurso de considerável lapso temporal entre a primeira sessão de depilação a laser e a produção da prova pericial é consequência da inércia do próprio apelante em buscar a tutela jurisdicional e não deslegitima a prova técnica produzida.
4. A responsabilidade civil nas relações de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, exige-se a demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano.
5. O fato do serviço pressupõe a prestação defeituosa que comprometa a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. O serviço prestado observou as técnicas adequadas, e o apelante firmou termos de ciência em que reconhece a possibilidade de intercorrências como queimaduras e alergias. Ausente defeito na execução do procedimento, não se configura o dever de reparar danos morais.
6. O vício do serviço, caracterizado pela inadequação ou pela impropriedade da prestação, não foi constatado. A perícia indicou que os resultados obtidos são compatíveis com as variações próprias do tratamento, inerentes à técnica as diferenças de resposta em determinadas regiões do corpo.
7. A legislação processual civil estabelece quanto aos honorários periciais que o vencido deve ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora, independentemente da existência de inversão do ônus da prova. Assim, correta a condenação do apelante ao pagamento dos honorários periciais adiantados pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A perícia técnica realizada por profissional habilitada, com metodologia adequada e fundamentação científica, goza de presunção de idoneidade e imparcialidade, somente afastada por prova robusta de erro ou vício. 2. A ocorrência de queimaduras decorrentes de procedimento de depilação a laser não configura, por si só, falha na prestação do serviço quando essas intercorrências são tecnicamente previstas, informadas ao consumidor e compatíveis com as variações inerentes ao tratamento, não evidenciado defeito na execução ou no equipamento utilizado. 3. Ausente demonstração de vício do serviço ou falha técnica que comprometa a obrigação de resultado, é indevida a restituição integral dos valores pagos quando os resultados obtidos se encontram dentro das variações reconhecidas pela literatura especializada. 4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais segue o princípio da sucumbência, impondo-se ao vencido a restituição das despesas antecipadas pela parte vencedora.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 8o, 12, 14, 18 a 20, 25; CC, arts. 393, p.u., e 403; CPC, arts. 82, § 2o, 156, 473 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 7.8.1992; TJDFT, Acórdão 1022548, 20150110196436APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, j. 31.5.2017; Acórdão no 1906257, APC no 0711517-02.2022.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1769457, APC no 0705694-89.2018.8.07.0006, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 5.10.2023.